Tribunal: TJES
Processo: 0015046-95.2019.8.08.0347
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015046-95.2019.8.08.0347
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RHUAN CARLOS SCHMID
RECORRIDO: ASSOCIACAO MINEIRA DE PROTECAO E ASSISTENCIA AUTOMOTIVA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA SOLIDÁRIA. PAGAMENTO PARCIAL POR ALGUNS CODEVEDORES. ACORDO EXPRESSO SEM QUITAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO REMANESCENTE. PROSSEGUIMENTO CONTRA A CORRÉ REMANESCENTE. PROVIMENTO DO RECURSO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0015046-95.2019.8.08.0347

RECORRENTE: RHUAN CARLOS SCHMID

RECORRIDO: AMPLA - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE PROTECAO E ASSISTENCIA AUTOMOTIVA, EDUARDO PEREIRA DA COSTA, EDUARDO PEREIRA DA COSTA

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente diante do preenchimento dos requisitos legais insertos no art. 99 do CPC, conforme documento de ID 13346192.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA SOLIDÁRIA. PAGAMENTO PARCIAL POR ALGUNS CODEVEDORES. ACORDO EXPRESSO SEM QUITAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO REMANESCENTE. PROSSEGUIMENTO CONTRA A CORRÉ REMANESCENTE. PROVIMENTO DO RECURSO.

É válido o acordo firmado com alguns dos devedores solidários em que se prevê o pagamento parcial da dívida e a exclusão destes do polo passivo da execução, desde que não seja conferida quitação integral da obrigação. Na hipótese, o credor expressamente reconheceu a persistência do crédito em face da devedora solidária remanescente, reservando-se o direito de exigir o saldo devedor, nos termos do art. 275 do Código Civil. Inexistente quitação total, subsiste a responsabilidade dos demais coobrigados. Reforma da decisão que acolhera a impugnação ao cumprimento de sentença. Recurso provido.

CASO EM EXAME

1.Cuida-se de recurso inominado interposto por RHUAN CARLOS SCHMID

em desfavor da r. decisão de ID 12305692, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos Recorridos ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE PROTECAO E ASSISTENCIA AUTOMOTIVA, EDUARDO PEREIRA DA COSTA e extinguiu o cumprimento de sentença em virtude do acordo firmado com os co-devedores solidários conforme evento 176 dos autos eletrônicos no Projudi.

2. A r. decisão entendeu que o valor do acordo entabulado com os devedores solidários RAMON PEREIRA GUEDES E RODOLFO PEREIRA GUEDES contemplou o valor integral da obrigação, de sorte que o prosseguimento do cumprimento de sentença em desfavor da corré AMPLA - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE PROTECAO E ASSISTENCIA AUTOMOTIVA para receber o remanescente da dívida não teria razão de ser haja vista o recebimento integral por meio do acordo.

3.Irresignado, o Autor interpôs Recurso Inominado sob o fundamento de que o acordo com um ou mais devedores solidários não aproveita os demais se não conferida quitação quanto à integralidade da dívida, de sorte que inaplicável o art. 844, §6º, do CC/02.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A controvérsia está na análise se o acordo entabulado com os corréus devedores solidários RAMON PEREIRA GUEDES E RODOLFO PEREIRA GUEDES tem o condão de extinguir a dívida também com relação à devedora solidária ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE PROTECAO E ASSISTENCIA AUTOMOTIVA.

RAZÕES DE DECIDIR

5. Para a análise da questão, se faz necessária uma digressão processual.

6. Trata-se de ação indenizatória ajuizada em 25/04/2019 pelo Recorrente em face de ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE PROTECAO E ASSISTENCIA AUTOMOTIVA, RAMON PEREIRA GUEDES E RODOLFO PEREIRA GUEDES em que requereu a condenação destes ao pagamento de indenização a título de danos materiais, morais e lucros cessantes em decorrência de acidente de trânsito.

7. Realizada a instrução processual e proferida a r. sentença em 14/08/2019, foram parcialmente julgados procedentes os pedidos autorais para:

(i) condenar os requeridos AMPLA-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AUTOMOTIVA; RAMON PEREIRA GUEDES E RODOLFO PEREIRA GUEDES a pagarem, solidariamente, ao autor RHUAN CARLOS SCHMID a quantia de R$ 23.771,45 (vinte e três mil, setecentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos), referente ao conserto de sua moto, a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil;

(ii) condenar os requeridos AMPLA-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AUTOMOTIVA; RAMON PEREIRA GUEDES E RODOLFO PEREIRA GUEDES a pagarem, solidariamente, ao autor RHUAN CARLOS SCHMID a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

8. Transitada em julgado a r. sentença, foi requerido o cumprimento de sentença exatamente no valor de R$25.771,45 (vinte e cinco e setecentos e setenta reais e quarenta e cinco centavos) em 04/09/2019.

9. Foram realizadas diversas diligências para a localização de bens, desde o bloqueio de valores em conta dos Executados, até a busca de veículos via sistema RENAJUD, expedição de cartas precatórias para a penhora e avaliação dos veículos encontrados.

10. Das diligências e medidas executivas realizadas, foi localizado apenas o valor de R$442,94 e R$0,51 no Evento 142 de conta do Réu Rodolfo Pereira Guedes. Após isso, foram localizados veículos dos Réus, contudo, deixaram de ser penhorados em virtude de recusa do executado em permanecer como depositário fiel do bem penhorado. Em seguida, o autor requereu que fosse nomeado depositário fiel do bem, assim como Sisbajud na modalidade de repetição.

11. Apenas então é que foi firmado o acordo de Evento 176 do processo Eletrônico (no sistema PROJUDI), na data de 30/08/2022, em que se constou expressamente que o valor atualizado da dívida exequenda era de R$49.825,91 (Cláusula I) e que o Réu Ramon Pereira Guedes oferecia ao Exequente/Recorrente o valor de R$ 25.771,45 a título de acordo, o que foi aceito por mera liberalidade “nos termos do art. 840 do Código Civil (“CC”)”, conforme Cláusulas II e III do instrumento.

12. Previu-se expressamente no referido acordo, na Cláusula IV, o seguinte:

IV. DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES

Ainda, o exequente informa que inexiste valores em aberto devidos pelos executados RAMON PEREIRA GUEDES e RODOLFO PEREIRA GUEDES, apenas, assim como reconhece que não a mais valores devidos em relação às partes acordantes, o exequente seguirá com o restante do valor da execução junto ao terceiro executado AMPLA - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AUTOMOTIVA, no valor de R$ 24.054,46 (vinte e quatro mil, cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) não havendo mais nenhuma providência pendente em relação a RAMON PEREIRA GUEDES e RODOLFO PEREIRA GUEDES e RHUAN CARLOS SCHMID.

13. Em seguida, o juízo proferiu a seguinte r. decisão:

DECISÃO

Tendo em vista os poderes outorgados mediante procurações constante dos itens 19, 16 e 2,
homologo o acordo celebrado
extrajudicialmente entre Rhuan Carlos Schmid, Ramon Pereira Guedes e Rodolfo Pereira Guedes no item 176 com juntada do comprovante de pagamento da obrigação no item 179 e
declaro extinto o processo em relação aos devedores Ramon Pereira Guedes e Rodolfo Pereira Guedes
, resolvendo o mérito entre eles, na forma do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil, persistindo o processo na fase de cumprimento de sentença somente contra a devedora AMPLA - Associação Mineira de Proteção e Assistência Automotiva. Sem custas, na forma do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais. Baixem-se as restrições RENAJUD (itens 162.1 e 116.3), tão somente dos veículos descritos no parágrafo terceiro Das Disposições Gerais e do Pedido constante da minuta de acordo. Intime-se, ainda, o credor para promover o prosseguimento do processo indicando bens penhoráveis da devedora AMPLA e a respectiva localização deles em trinta dias, sob pena de extinção.

Vitória/ES, 9 de Setembro de 2022.

MARCOS VALLS FEU ROSA
Juiz de Direito

14. O feito prosseguiu em face da empresa Ampla, tendo sido formulado pedido de penhora de veículos registrados em seu nome, bem como expedidas cartas precatórias, todas infrutíferas. Diante da ineficácia das medidas executivas, foi requerido, no Evento 205, o redirecionamento da execução por meio da desconsideração da personalidade jurídica da referida empresa. Nesse requerimento, postulou-se o reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica das seguintes pessoas jurídicas: AMPLA - Associação Mineira de Proteção e Assistência Automotiva (CNPJ nº 09.611.514/0001-58), Protegemais Negócios e Serviços Administrativos Ltda. (CNPJ nº 13.748.962/0001-75), ASA-MG Associação Automotiva de Benefícios do Estado de Minas Gerais (CNPJ nº 08.242.450/0001-00) e Brasil Auto Clube de Benefícios e Proteção a Veículos e Motoristas (CNPJ nº 18.588.581/0001-90), bem como do sócio Eduardo Pereira da Costa (CPF nº 059.221.926-71), com o fim de incluí-los no polo passivo da execução e permitir a constrição de seus bens, os quais deveriam responder solidariamente pelo adimplemento da obrigação.

15. Sobreveio r. decisão de Evento 208 do processo eletrônico (sistema Projudi) determinando a comunicação na forma do art. 134 e ss do CC/02. Intimado, o sócio da AMPLA, Eduardo Pereira da Costa manifestou-se contrariamente à desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa (Evento 220 - Projudi) , contudo, o juízo em Decisão de Evento 223 (Projudi) deferiu a desconsideração da personalidade jurídica inversa e determinou o regular prosseguimento do cumprimento de sentença até a satisfação integral da obrigação.

16. Ato contínuo, foi realizada ordem de bloqueio com repetição programada em desfavor dos Executados agora atingidos, tendo sido localizados valores em contas de titularidade do Executado/Recorrido Eduardo Pereira da Costa e AMPLA, razão pela qual ofereceram Impugnação ao cumprimento de sentença no Evento 250 (Projudi), no qual alegou-se que o valor do acordo entabulado com os devedores solidários RAMON PEREIRA GUEDES e RODOLFO PEREIRA GUEDES contemplou o valor integral da obrigação, de sorte que o prosseguimento do cumprimento de sentença em desfavor da corré AMPLA - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE PROTECAO E ASSISTENCIA AUTOMOTIVA para receber o remanescente da dívida não teria razão de ser haja vista o recebimento integral por meio do acordo, o qual foi acolhido.

17. Realizada essa digressão fática do caderno processual, observa-se que transitada em julgado a sentença condenatória, foi instaurado o cumprimento de sentença em desfavor de todos os devedores solidários, e, após uma série de tentativas infrutíferas de execução, por anos 03 anos, foi entabulado o acordo em que os Executados RAMON PEREIRA GUEDES e RODOLFO PEREIRA GUEDES realizaram o pagamento do valor histórico devido, com previsão expressa que o processo prosseguiria em desfavor da corré para o recebimento do valor remanescente.

18. Analisando-se o acordo firmado, assim como a sentença homologatória seguinte, verifica-se de forma clara que não foi conferida quitação da dívida pelo credor, o que aproveitaria à corré AMPLA - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE PROTECAO E ASSISTENCIA AUTOMOTIVA, mas sim excluída a responsabilidade dos Executados RAMON PEREIRA GUEDES e RODOLFO PEREIRA GUEDES, diante do recebimento do valor parcial então devido.

19. O acordo foi claro no sentido de que o valor então devido era de R$49.825,91 (Cláusula I) e que o Réu Ramon Pereira Guedes oferecia ao Exequente/Recorrente o valor de R$ 25.771,45 a título de acordo, que aceitou tal valor para deixar de promover diligências contra os referidos executados, e que prosseguiria cobrando o remanescente de R$24.054,46 (vinte e quatro mil, cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) apenas da AMPLA.

20. Assim sendo, da atenta leitura do acordo, verifica-se que não é dada quitação quanto à dívida aos Executadas, mas na realidade, existe uma renúncia ao exercício da prerrogativa do Exequente/Recorrente, de executar os co-devedores solidários pela integralidade da dívida, tendo aceito receber parte da dívida dos Executados RAMON PEREIRA GUEDES e RODOLFO PEREIRA GUEDES.

21. Considerando que a solidariedade confere ao credor a prerrogativa de cobrar a dívida integralmente de um ou de todos os devedores solidários na forma do art. 275 do Código Civil, perfeitamente cabível que no acordo entabulado o credor tenha optado por deixar de exercer tal faculdade contra os devedores solidários RAMON PEREIRA GUEDES e RODOLFO PEREIRA GUEDES diante do pagamento parcial do valor devido, optando, conforme lhe permite o art. 275 do CC/02, cobrar o saldo remanescente da AMPLA.

22. Ademais, preconiza o art. 277 do CC/02 que o pagamento parcial realizado por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até à concorrência da quantia paga.

23. Em situação semelhante, assim entendeu o E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA . ACORDO ENTRE CREDOR E CODEVEDOR. EXCLUSÃO DE UM DOS CODEVEDORES. INAPLICABILIDADE DO ART. 844, § 3º, CC . PROSSEGUIMENTO DO FEITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REMANESCENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO . 1. O art. 844, § 3º, do Código Civil estabelece que a transação não aproveita nem prejudica senão aos que nela intervierem. Contudo, se realizada entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue-se a dívida em relação aos codevedores . 2. Subsistência da obrigação quanto ao codevedor solidário, quando expressamente não abrangido pelo instrumento de transação, cujos efeitos devem ser aquilatados por meio de interpretação restritiva (art. 843 do CPC). 3 . A quitação da OBRIGAÇÃO outorgada pelo credor a um dos devedores solidários por meio de transação, não aproveita aos demais codevedores, senão até a concorrência da quantia paga, à luz da interpretação dos artigos 275 e 277 do CC, sobretudo quando o acordo expressamente registra a finalidade de dar quitação exclusiva e encerrar o litígio em face deste único codevedor, como ocorreu na hipótese. 4. Dada as circunstâncias do caso, o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional aos contornos do quadro demonstrado pela parte autora de cobrança vexatória, excessiva e insistente, a considerar também seu caráter pedagógico, o porte das rés e suas condutas, além de se considerar que este valor é dirigido apenas a uma das requerente . 5. Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0031791-33.2011.8.08.0024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, 23.03.2023)

24. Diante de todo o exposto, observa-se que o recurso interposto merece provimento, a fim de que seja reformada a r. decisão de ID 12305692 para rejeitar a Impugnação ao Cumprimento de sentença apresentado pelos Executados/Recorridos (ID 12304532), determinando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença em seu desfavor.

DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a
r. decisão de ID 12305692 para rejeitar a Impugnação ao Cumprimento de sentença apresentado pelos Executados/Recorridos (ID 12304532), determinando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença em desfavor dos Recorridos

na forma da lei.

Tendo em vista o parcial provimento do recurso interposto, não há que se falar em condenação aos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

Na hipótese de obrigação solidária, o pagamento parcial realizado por um ou mais devedores, mediante acordo com o credor, não aproveita aos demais quanto ao saldo remanescente, quando ausente quitação integral da dívida. Subsiste a obrigação dos coobrigados não contemplados no acordo, nos termos do art. 275 e 277 do Código Civil.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 275, 277, 844,§ 3º, todos do Código Civil;

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0031791-33.2011.8.08.0024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, 23.03.2023

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)